Tribunal: STF
Processo: HC 161544
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não admite dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – existência de quadrilha única, em vez de quadrilhas distintas e autônomas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento das ações penais impugnadas.



    4. Agravo interno desprovido.